Tribunal: TJSP
Processo: 2116487-19.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegações de omissão no acórdão do agravo interno que manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Ausência. Insistência em questão expressamente apreciada e rejeitada no aresto. Pretensões que se revelam meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegações de omissão no acórdão do agravo interno que manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Ausência. Insistência em questão expressamente apreciada e rejeitada no aresto. Pretensões que se revelam meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 2o, do CPC.